Tribunal: TJSP
Processo: 0502359-03.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento e de Publicidade Anual do exercício de 2004 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 25 da LEF – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento e de Publicidade Anual do exercício de 2004 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 25 da LEF – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido, por outro fundamento, com determinação.